Tribunal: TJSP
Processo: 1028898-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL E PROFESSOR EM UNIDADE DE ENSINO DAQUELA INSTITUIÇÃO. CUMULAÇÃO PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O CÁLCULO DO LIMITE DO TETO REMUNERATÓRIO DEVE SER CONSIDERADO ISOLADAMENTE PARA CADA UMA DAS VERBAS PERCEBIDAS.

"Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL E PROFESSOR EM UNIDADE DE ENSINO DAQUELA INSTITUIÇÃO. CUMULAÇÃO PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O CÁLCULO DO LIMITE DO TETO REMUNERATÓRIO DEVE SER CONSIDERADO ISOLADAMENTE PARA CADA UMA DAS VERBAS PERCEBIDAS.

"Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (RE 602.043, j. 27-4-2017, e RE 612.975, j. 8-8-2017)

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.